Tribunal: TJDFT
Processo: 0777566-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II – Caso em exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe Albano Silva Castro, contra o Acórdão no 2005711, ID 72642349, que conheceu e não proveu o recurso inominado, mantendo a validade do auto de infração lavrado com base no art. 165-A do CTB.
3. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da nova redação do art. 282 do CTB, introduzida pela Lei no 14.229/2021, ao processo administrativo sancionador em curso, alegando que a norma teria natureza procedimental e, portanto, aplicação imediata.
4. O DETRAN/DF apresentou impugnação, sustentando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, aplicando corretamente o princípio do "tempus regit actum" e afastando a retroatividade da norma por ausência de previsão legal expressa.
III – Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de aplicar a Lei no 14.229/2021 ao processo administrativo em curso, ou se os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria.
IV – Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, desde que o vício esteja inequivocamente presente na decisão judicial, ainda que para fins de prequestionamento (art. 1.022 do CPC).
7. No caso, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da parte recorrente, fundamentando-se no princípio do "tempus regit actum" para afastar a aplicação retroativa da Lei no 14.229/2021, por ausência de comando legal nesse sentido.
8. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, reconhece que a retroatividade de normas mais benéficas no âmbito do direito administrativo sancionador exige previsão legal expressa, o que não se verifica na hipótese dos autos. A aplicação imediata de norma procedimental não se confunde com a retroatividade de norma que altera prazos decadenciais, os quais integram o regime jurídico do ato administrativo sancionador.
9. A pretensão do embargante revela, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração. Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da lide.
V – Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.